Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-66.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000004-66.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA, MARIDALVA SANTOS DIAS, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, MISAEL CASSAL DE MEDEIROS, NAGIB COURY, NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, NATIVALINA COSTA OLIVEIRA, NEI SANTOS ROSAL, NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES SUCESSOR: JANDIRA COSTA OLIVEIRA, PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao requerimento apresentado por sucessora do credor MISAEL CASSAL DE MEDEIROS (ID 17865945), aguarde-se o cumprimento do item 4 da decisão ID 16534838, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Publique-se fazendo constar o nome do Dr. André Alves da Mata (OAB/DF 63.343). RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios